Tribunal: TJDFT
Processo: 0012450-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO EM RAZÃO DO OFÍCIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. IMPROCEDÊNCIA. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não faz jus o réu à minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, segundo a sua fração máxima (2/3), porquanto há nos autos prova de que se dedica a atividades criminosas, mormente ao tráfico de drogas.
2. Recurso conhecido e desprovido.